Tribunal: TCU
Processo: 013.338/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de pensão militar deferidos pela Primeira Região Militar em favor das beneficiárias identificadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão militar deferidos pela Primeira Região Militar em favor das beneficiárias acima identificadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar legais as concessões de pensão militar em benefício de Suely Ferreira Saraiva, Magali Ferreira Saraiva, Lylia Pereira Bertholo, Sara Ebbo Jordao, Angela Dias Piraciaba, Maria Juracy Branco de Souza, Ana Lucia Dias Piraciaba, Neide Gomes Marques Werneck, Elenir Maria da Silva, Maria Queiroz da Silva, Sonia Cristina da Silva Nascimento, Helena Beatriz de Campos Goes, Ana Claudia Neves do Livramento, Tania Fernandes de Oliveira e Eliana Fernandes de Oliveira, conferindo registro aos correspondentes atos; 9.2. considerar ilegal a concessão de pensão militar em favor de Fatima Terezinha Pires da Cruz, negando registro ao ato (peça 10); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada indicada no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Primeira Região Militar que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado (subitem 9.2 acima), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Fatima Terezinha Pires da Cruz, notadamente no que diz respeito ao direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.3. alerte a interessada de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. esclarecer à Primeira Região Militar que, caso a interessada opte pela pensão militar, poderá ser emitido novo ato de concessão, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018, que revogou a IN/TCU 55/2007.